Tribunal: TJMT
Processo: 1018489-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018489-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (REPRESENTANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (REPRESENTANTE), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - CPF: 403.252.028-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 007.834.638-04 (ADVOGADO), FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA - CPF: 789.221.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –– PETIÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 995 C/C 1.019, I DO CPC E ART. 300 DO MESMO DIPLOMA –AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo, é imprescindível que a parte postulante demonstre de forma clara a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. A ausência de tais elementos implica no indeferimento do pedido.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra toda decisão unipessoal proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o Recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Diante da inexistência de um dos requisitos ensejadores descritos no art. 995 do CPC, não há falar em equivoco na decisão de indeferimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1018489-27.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JAIRO DIAS PEREIRA
E OUTROS em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Os Agravantes reiteram a tese do instrumental e enfatizam que o entendimento desta relatora, no que concerne à inexistência do perigo de dano por ausência de fixação de data para realização da hasta pública, destoa dos termos da decisão proferida pelo magistrado
a quo
, atacada no agravo de instrumento.

Sustentam que dos cinco argumentos alegados como probabilidade do direito invocado (ilegitimidade ativa
ad causam
do Exequente/ Agravado, nulidade de citação edilícia, falha no devido processo legal e contraditório, discrepância entre os cálculos apresentados pelo Banco Agravado e divergência entre as três avaliações judiciais apresentadas no juízo singular), apenas um analisado, qual seja, dissonância entre os laudos apresentados pela perícia judicial.

Por fim, afirmam que a suspensão da hasta pública com a elaboração de nova avaliação é medida que se impõe.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste Agravo Interno a fim de reformar a decisão vindicada.

Embora intimado, o Banco Agravado não apresentou contrarrazões. (ID 34797992)

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020